Tribunal: TJDFT
Processo: 0727416-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE TRINTA ANOS EM ANALOGIA ÀS PRETENSÕES QUE ENVOLVEM O FGTS. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. STJ. TEMA REPETITIVO 1150. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. DATA DO SAQUE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que os institutos PIS/PASEP não se assemelham ao FGTS para fins de aplicação do prazo prescricional de trinta anos.

2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 522897/RN, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade dos artigos 23, §5o da Lei 8.036/90 e 55 do Decreto 99.684/90, que preveem o prazo trintenário para as ações que envolvem o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A Corte Suprema entendeu que a regra de prescrição de trinta anos viola o artigo 7o, inciso XXIX, da Constituição Federal, que preconiza o prazo prescricional de cinco anos para a propositura das ações pertinentes a créditos resultantes de relações de trabalho.

3. De acordo com tese firmada pelo STJ, no recurso repetitivo, REsp 1.895.936/TO (Tema 1150), “nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos”.

4. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular tomou ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. No caso dos autos, o dia do saque.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.